Tribunal: TJSP
Processo: 1069339-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS - Imunidade tributária – Entidade de assistência social sem fins lucrativos – Importação de bens destinados à consecução de suas atividades essenciais – Preenchimento dos requisitos legais – Imunidade reconhecida – Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso desprovido.